Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO COM ALUGUÉIS FIXADOS EM AÇÃO CONEXA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse decorrente de comodato verbal, rescindindo a relação jurídica e determinando a restituição do imóvel, bem como julgou parcialmente procedente reconvenção para condenar ao pagamento de indenização por benfeitorias, afastando o direito de retenção e determinando a compensação do valor indenizatório com aluguéis fixados em ação conexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de direito de retenção em favor da ocupante do imóvel, a possibilidade de majoração do valor da indenização por benfeitorias, a compatibilidade entre a retenção e a compensação com aluguéis reconhecidos em ação conexa e a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse exercida em razão de comodato verbal possui natureza precária, estando subordinada à vontade do comodante, de modo que a permanência no imóvel após regular notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório.
4. Comprovada a ciência inequívoca acerca da intenção de retomada do bem, é legítimo o manejo da ação possessória, não sendo suficiente a alegação de posse prolongada para afastar a precariedade da ocupação.
5. O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias limita-se àquelas efetivamente comprovadas, sendo legítima a fixação do valor com base em laudo dotado de fé pública, quando os documentos apresentados não demonstram, de forma segura e individualizada, o efetivo desembolso alegado.
6. Embora o art. 1.219 do CC assegure, em tese, o direito de retenção ao possuidor de boa-fé, tal prerrogativa não é absoluta e pode ser afastada quando o crédito decorrente das benfeitorias é integralmente absorvido por dívida de maior valor, reconhecida em ação judicial conexa.
7. Configurada a reciprocidade entre créditos líquidos e vencidos, é legítima a compensação entre a indenização por benfeitorias e os aluguéis devidos, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, afastando-se, por consequência lógica, a utilidade prática do direito de retenção.
8. A cobrança de aluguéis reconhecida em processo específico não se confunde com a imposição de pagamento durante o exercício legítimo da retenção, inexistindo incompatibilidade quando demonstrada a compensação entre créditos.
9. A função social da propriedade e o direito à moradia não conferem título jurídico para a ocupação indefinida de bem alheio, especialmente quando reconhecida a indenização pelas benfeitorias comprovadas.
10. Constatado erro material no dispositivo da sentença quanto à identificação do imóvel objeto da reintegração, impõe-se sua correção, sem alteração do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. CC, art. 1.219, 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0730533-55.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 30.10.2025.